Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702057-70.2025.8.07.9000 PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA GOMES, LEANDRO HONORIO DE PINA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS - 1VCTJAC D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAISSA LORENA GOMES DE MORAES em favor de FRANCISCO PEREIRA GOMES e LEANDRO HONORIO DE PINA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, denunciados como incursos nas penas do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, e artigo art. 1o, §1o, inciso II, § 2o, inciso II e §4o da Lei n. 9.613/98, na forma do art. 70 e art. 69, ambos do Código Penal (organização criminosa e lavagem de capitais). Em apertada síntese, a impetrante sustenta o constrangimento ilegal dos pacientes, que se encontram presos há 180 (cento e oitenta) dias sem que houvesse sido finalizada a instrução criminal, incorrendo, portanto, em excesso de prazo que não pode ser imputado à Defesa. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, podendo a prisão ser substituída por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, em que pese à argumentação da impetrante, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a imediata liberação dos pacientes, estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva, cujo teor se transcreve a seguir (id 73790434): Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT verifica-se que a prisão preventiva dos requerentes foi decretada, especialmente, para garantia da ordem pública haja vista a gravidade das condutas evidenciadas no caso concreto pelo modo de ação - formação de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA especializada na prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, atuante no Distrito Federal e Entorno. É certo que os requisitos autorizadores da medida cautelar permanecem presentes, eis que não se vislumbram a ocorrência de fatos novos hábeis a alterar a situação concreta constante dos autos, e, por conseguinte, o entendimento anteriormente esposado nos autos n. 0744432-54.2024.8.07.0001 e 0702680-72.2024.8.07.0011. Além disso, convém salientar que o presente feito é extremamente complexo e exige mais tempo para a conclusão de certas etapas processuais, haja vista a denúncia oferecida em face de trinta e cinco réus. No entanto, esse atraso não significa que este Juízo ou mesmo o MP estejam agindo com negligência. Portanto, existe um motivo concreto para que os atos decorrentes do oferecimento da denúncia eventualmente não sejam realizados em tempo razoável. Nesse sentido é o entendimento é o entendimento deste e. TJDFT: (...) Por outro lado, quanto à alegação da defesa fundada em primariedade e bons antecedentes, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que estes requisitos não constituem postulados em favor da liberdade, quando presentes aqueles autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, como se observa neste caso. Em relação ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011) não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Na realidade, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. A jurisprudência, inclusive deste e. Tribunal, conforme ementa abaixo colacionada, é no sentido de que não há regra aritmética estanque, a ser aplicada no reconhecimento de excesso de prazo prisional, mas antes, deve ser analisada as circunstâncias do caso em concreto, a condução do juízo, os requerimentos da acusação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vejamos: (...) É o que se verifica no presente caso, pois, a despeito de situações contingentes, foram tomadas todas as cautelas por este Juízo para andamento processual em tempo razoável, de maneira que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva dos requerentes. Assim, não vislumbro, por ora, razão para justificar a revogação da medida constritiva anteriormente proferida ou o relaxamento da prisão, pois ainda permanecem incólumes as razões que a justificaram. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial de id. 240483003 e INDEFIRO o pedido da Defesa, MANTENHO a custódia cautelar de LEANDRO HONÓRIO DE PINA e FRANCISCO PEREIRA GOMES. Embora se reconheça o longo período em que tramita o processo no Juízo de origem, não se justifica a pretendida liberação dos pacientes, considerando que os prazos fixados para os feitos criminais, inclusive na regulamentação deste egrégio TJDFT na Instrução Normativa n. 1/2011, não são absolutos e eventual demora na tramitação deve ser analisada de forma razoável e proporcional. Conforme se extrai dos autos originários (processo n. 0726914-51.2024.8.07.0001), a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e devidamente recebida (id 232231910), encontrando-se o feito suspenso em razão de conflito negativo de competência, ainda pendente de julgamento pela Câmara Criminal (processo n. 0724545-53.2025.8.07.0000). Além disso, convém salientar que o presente feito possui elevada complexidade, considerando-se tratar de ação penal movida contra trinta e cinco réus, envolvendo conduta criminosa múltipla e desenvolvida ao longo de aproximadamente dois anos, circunstâncias que naturalmente demandam mais tempo para a conclusão das etapas processuais. Assim, de pronto, não se constata o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ressalte-se que a análise mais apurada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da ação pela colenda Turma, após o regular processamento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator